Tribunal: TJES
Processo: 0019464-47.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NO CURSO DA LIDE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. VÍCIO SANADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Cristiano Dias dos Santos em face de sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pela Associação de Ensino Superior de Campo Grande Ltda, julgou procedente o pedido condenatório. O recorrente suscita a incompetência territorial do juízo de Vila Velha e a nulidade do ato de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a mudança de domicílio do consumidor no curso do processo tem o condão de alterar a competência territorial, em face do princípio da perpetuatio jurisdictionis; (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo do réu supre a alegada nulidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme estabelece o art. 43 do Código de Processo Civil (princípio da perpetuatio jurisdictionis).

4)
A prerrogativa de foro conferida ao consumidor, embora mire facilitar a defesa em juízo, não pode ser invocada para dificultar a marcha processual, especialmente quando a parte, após arguir a incompetência, deixa de ser localizada no endereço que indicou, esvaziando a razão de ser da norma protetiva.

5)
Permitir o deslocamento da competência a cada alteração de residência do réu, mormente quando não comunicada tempestivamente, comprometeria a segurança jurídica, a estabilidade da demanda e a própria eficácia da tutela jurisdicional.

6)
O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação, nos termos do §1º do art. 239 do Código de Processo Civil.

7)
O ato citatório, ainda que realizado de modo diverso do previsto, atinge a finalidade essencial de dar ciência inequívoca ao réu sobre a demanda quando e9le comparece ao processo e exerce em plenitude o direito de defesa, convalidando qualquer vício existente.

8)
A decretação de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorre quando o réu comparece espontaneamente e apresenta contestação, afastando qualquer dano ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência territorial, mesmo em relações de consumo, fixa-se no momento da propositura da ação, em observância ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC), tornando irrelevantes as posteriores mudanças de domicílio do réu.

2. A prerrogativa de foro do consumidor tem por destino facilitar a defesa, não podendo servir de subterfúgio para obstar o andamento do processo.

3. O comparecimento espontâneo do réu ao processo, nos termos do §1º do art. 239 do CPC, supre a ausência ou a nulidade da citação, convalidando o ato e afastando a alegação de prejuízo.

4. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, considera-se válido o ato que, mesmo realizado de modo diverso, atinge a finalidade essencial sem causar prejuízo à parte (pas de nullité sans grief).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor: inciso I do art. 101. Código de Processo Civil: art. 43, §1º do art. 64, §11 do art. 85, §3º do art. 98 e §1º do art. 239.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 967020/MG; STJ - AgRg no AREsp 391.555/MS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019464-47.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO DIAS DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NO CURSO DA LIDE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. VÍCIO SANADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Cristiano Dias dos Santos em face de sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pela Associação de Ensino Superior de Campo Grande Ltda, julgou procedente o pedido condenatório. O recorrente suscita a incompetência territorial do juízo de Vila Velha e a nulidade do ato de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a mudança de domicílio do consumidor no curso do processo tem o condão de alterar a competência territorial, em face do princípio da perpetuatio jurisdictionis; (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo do réu supre a alegada nulidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme estabelece o art. 43 do Código de Processo Civil (princípio da perpetuatio jurisdictionis).

4)
A prerrogativa de foro conferida ao consumidor, embora mire facilitar a defesa em juízo, não pode ser invocada para dificultar a marcha processual, especialmente quando a parte, após arguir a incompetência, deixa de ser localizada no endereço que indicou, esvaziando a razão de ser da norma protetiva.

5)
Permitir o deslocamento da competência a cada alteração de residência do réu, mormente quando não comunicada tempestivamente, comprometeria a segurança jurídica, a estabilidade da demanda e a própria eficácia da tutela jurisdicional.

6)
O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação, nos termos do §1º do art. 239 do Código de Processo Civil.

7)
O ato citatório, ainda que realizado de modo diverso do previsto, atinge a finalidade essencial de dar ciência inequívoca ao réu sobre a demanda quando ele comparece ao processo e exerce em plenitude o direito de defesa, convalidando qualquer vício existente.

8)
A decretação de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorre quando o réu comparece espontaneamente e apresenta contestação, afastando qualquer dano ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência territorial, mesmo em relações de consumo, fixa-se no momento da propositura da ação, em observância ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC), tornando irrelevantes as posteriores mudanças de domicílio do réu.

2. A prerrogativa de foro do consumidor tem por destino facilitar a defesa, não podendo servir de subterfúgio para obstar o andamento do processo.

3. O comparecimento espontâneo do réu ao processo, nos termos do §1º do art. 239 do CPC, supre a ausência ou a nulidade da citação, convalidando o ato e afastando a alegação de prejuízo.

4. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, considera-se válido o ato que, mesmo realizado de modo diverso, atinge a finalidade essencial sem causar prejuízo à parte (pas de nullité sans grief).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor: inciso I do art. 101. Código de Processo Civil: art. 43, §1º do art. 64, §11 do art. 85, §3º do art. 98 e §1º do art. 239.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 967020/MG; STJ - AgRg no AREsp 391.555/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A r. sentença vergastada, ao julgar procedente a ação de cobrança, reconheceu a validade da relação contratual e o inadimplemento do débito, condenando o recorrente ao pagamento da dívida nos termos exatos do contrato firmado.

Na oportunidade, o magistrado sentenciante rejeitou a exceção de incompetência territorial e rechaçou a justificativa de dificuldades financeiras como excludente de responsabilidade.

Nesse contexto, restringe-se o cerne do inconformismo recursal a reavivar a tese de incompetência do Juízo da Comarca de Vila Velha, bem como a invalidade do ato citatório.

Pois bem.

Segundo se depreende, o recorrente alega a nulidade do processo por vício de incompetência, ao argumento de que, tratando-se de relação consumerista, a competência territorial adquire caráter absoluto, devendo a demanda tramitar no foro de domicílio, que, à época da tramitação processual, seria o de Cariacica.

Invoca, para tanto, o disposto no inciso I do art. 101 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o §1º do art. 64 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou-se no sentido de conferir máxima proteção ao consumidor no que tange à definição do foro competente, tratando a matéria como de natureza absoluta e conferindo ao hipossuficiente ampla faculdade de escolha.

A esse respeito, sublinhe-se o entendimento da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "
A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes
". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 967020 MG 2016/0213205-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2018)

Não obstante a relevância da tutela consumerista e da facilitação da defesa do consumidor em juízo, a tese recursal não merece prosperar.

Isso porque, a fixação da competência no tempo é regida, em nosso sistema processual, pelo princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, insculpido no art. 43 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "
determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
".

Tal preceito normativo visa a conferir segurança jurídica e estabilidade à relação processual, evitando que a competência seja indefinidamente alterada em função de eventos futuros.

Destarte, o exame atento dos autos revela peculiaridade fática que se afigura decisiva para a solução da controvérsia e fora devidamente sopesada pelo douto magistrado sentenciante.

O
a
pelante, após arguir a incompetência em contestação, pleiteando a remessa do
feito
para a Comarca de Cariacica, deixou de ser localizado no endereço por ele fornecido quando de tentativa de intimação para manifestar-se sobre contraproposta da
recorrida
.

À evidência, tal circunstância esvazia a
ratio
da norma protetiva que invoca.

A prerrogativa de foro do consumidor tem por destino facilitar o acesso à justiça e o exercício do contraditório, e não a servir de escudo para condutas que, em última análise, dificultam a marcha processual e o cumprimento dos atos de comunicação do juízo.

Sem embargo, a aplicação do direito não se resume a exercício de subsunção automática da norma ao fato, mas exige ponderação de princípios, mormente quando em aparente colisão.

A tutela especial conferida ao consumidor não pode ser interpretada de modo a subverter outros pilares do sistema processual, como o da boa-fé objetiva e o da razoável duração do processo.

No caso, a conduta processual do apelante, ao frustrar a localização, cria situação de incompatibilidade entre a prerrogativa que invoca e a efetividade da jurisdição, legitimando que, em tal circunstância, a regra da
perpetuatio jurisdictionis
prevaleça como forma de garantir a estabilidade e a segurança jurídica da demanda já estabilizada.

Nesse contexto, a posterior mudança de domicílio, que agora o apelante informa ser no município de Serra, apenas reforça o acerto da aplicação da regra da estabilização da competência.

Admitir o deslocamento da competência a cada alteração de residência do réu, mormente quando não comunicada tempestivamente, implicaria chancelar a perpetuação do litígio e a própria ineficácia da tutela jurisdicional.

A estabilidade da demanda, uma vez angularizada a relação processual, é valor que o ordenamento jurídico busca preservar.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer o acerto do juízo de primeiro grau ao firmar a competência da 4ª Vara Cível de Vila Velha, não havendo que se falar em nulidade dos atos processuais.

Na sequência, sustenta o recorrente que não houve chamamento pessoal válido, uma vez que o endereço diligenciado nos autos fora apresentado pela autora-recorrida sem a devida fundamentação da origem, o que comprometeria a validade do ato.

A arguição, todavia, não se sustenta.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a finalidade precípua do ato citatório é dar ciência inequívoca ao réu acerca da existência de demanda ajuizada em desfavor, a fim de lhe oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso, é fato incontroverso que tal objetivo fora plenamente alcançado.

Conforme se extrai,
o apelante compareceu espontaneamente ao processo, constituindo defesa técnica por meio da Defensoria Pública, apresentando contestação na qual não apenas refutou a competência do juízo, mas também confessou a existência do débito e formulou proposta de acordo,

eliminando, assim, qualquer prejuízo processual.

Ora, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação, conforme dicção expressa do §1º do art. 239 do Código de Processo Civil.

Ao exercer em plenitude o direito de defesa, o apelante convalidou qualquer vício porventura existente no ato de comunicação inicial.

Tal convalidação, por sinal, alinha-se ao
princípio da instrumentalidade das formas processuais
, segundo o qual o ato, ainda que realizado de modo diverso do previsto, será considerado válido se atingir a finalidade essencial sem causar prejuízo à parte.

Por conseguinte, ausente a demonstração de efetivo dano processual, a alegação de nulidade é rechaçada, em estrita aplicação da máxima
pas de nullité sans grief
.

Nesses termos, deve ser mantida integralmente a sentença impugnada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC,
preservada a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito,
a teor
do
§3º do
art. 98
do CPC, uma vez que
o
recorrente é
beneficiár
io
da justiça
gratuita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.